Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748433-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PARANOÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA - EPP contra a decisão de ID 66201877, que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões (ID 66307065), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é contraditória e omissa, uma vez que trata de definição dos critérios que orientarão o trabalho pericial; que incide o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça; que não houve contraditório sobre a elaboração do método pericial. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento do agravo de instrumento e com o consequente deferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer seja determinada manifestação sobre a metodologia da perícia. Contrarrazões no ID 67055765. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexistem os vícios alegados. Conforme destacado na decisão embargada, os pronunciamentos judiciais que fixam as balizas da atividade instrutória (abrangendo não só a necessidade de produção prova pericial, mas também a definição do tema de prova e dos critérios que serão observados pelo expert) não admitem a interposição do agravo de instrumento, tampouco necessitam de manifestação prévia da parte. Ressalte-se, por outro lado, que a decisão embargada realizou, expressamente, distinguishing em relação ao Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizando as razões de não incidência da tese. Portanto, não há omissão, tampouco contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora